Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-74.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Verificar a existência de dolo e de ciência inequívoca das medidas protetivas, a suficiência do conjunto probatório para a condenação, bem como a correção da dosimetria das penas impostas, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base, à multirreincidência e à pena de multa.
III. Razões de decidir
3. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é formal e se consuma com o mero descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, desde que o agente tenha ciência inequívoca da ordem.
4. Se o acervo probatório apresenta elementos robustos acerca da ciência inequívoca sobre a existência de medidas protetivas de urgência apenas em relação a um dos réus, deve ser acolhida a pretensão absolutória em relação ao outro.
5. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção.
6. Insubsistente a alegação de erro quanto à vigência das medidas protetivas, quando comprovada a intimação regular do réu e inexistente decisão judicial que as tenha revogado ou flexibilizado.
7. Correta a exasperação da pena-base mediante a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, inexistindo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6.
8. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade fundada em circunstância de caráter pessoal não comunicável atribuída ao corréu, nos termos do art. 30 do Código Penal.
9. Readequação da pena de multa para observância do critério de proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos. Apelo do réu Matheus parcialmente provido. Apelo do réu Antônio provido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 29, 30, 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, 67 e 77; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, HC 948.209/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; TJDFT, Acórdãos 1978289, 1978585, 1976340, 1976047 e 1972443.